Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724827-91.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME EDUARDO SILVA ARAUJO AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME EDUARDO SILVA ARAUJO contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia no cumprimento de sentença n. 0708449-85.2024.8.07.0003, promovido por FOTO SHOW EVENTOS LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 234917125), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, condicionando o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente à preclusão. Determinou a intimação do exequente para indicar meios aptos à satisfação do crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. Na oportunidade, o d. Juiz entendeu que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida, uma vez que atendidos os requisitos normativos e jurisprudenciais, especialmente a identificação do destinatário e a ciência inequívoca do teor do mandado judicial. O juízo a quo rejeitou a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada, ao considerar não comprovada sua natureza alimentar e ao reconhecer o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse. Fundamentou a decisão na jurisprudência desta e. Corte, que admite a mitigação da impenhorabilidade em tais hipóteses, atribuindo ao executado o ônus de comprovar os requisitos legais para a proteção da verba constrita, o que não foi observado nos autos. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita e a impenhorabilidade do numerário bloqueado, por estarem depositados em conta de poupança e por serem inferiores a 40 salários-mínimos, invocando o disposto no art. 833, X, do CPC. Aduz que não há demonstração de má-fé, fraude ou abuso, circunstâncias que poderiam excepcionar a proteção legal. Alega, ainda, que os valores possuem natureza alimentar e que a constrição ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e na impenhorabilidade dos valores constritos, conforme ampla jurisprudência dos tribunais superiores. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de sofrer constrição de valores essenciais à subsistência e na impossibilidade de arcar com despesas processuais, o que comprometeria o seu acesso à justiça. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja acolhida a impugnação e se reconheça a impenhorabilidade dos valores bloqueados. No mérito, postula a confirmação da tutela vindicada e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com o consequente desbloqueio do numerário. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 73187367, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Nos termos do petitório de ID 73643400, os documentos foram acostados. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmenteconhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, de modo a comprovar a alegação de hipossuficiência suscitada em sede recursal, o agravante apresentou extratos bancários, cópia de sua CTPS e declaração de prestação de serviços como barbeiro. Com efeito, o artigo 1o da Resolução no 140/15 estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Os documentos juntados pelo agravante atestam que seus rendimentos mensais são inferiores ao parâmetro acima referido, bem como a existência de despesas mensais compatíveis com a situação de insuficiência econômica alegada. Em que pese a evidente demonstração de situação de hipossuficiência, registro que a gratuidade de justiça fora pleiteada no juízo originário tão somente em sede de contestação, tendo em vista que a agravante litiga como primeiro réu. Diante deste contexto processual, o deferimento da gratuidade deve ser deferido apenas em relação ao recolhimento do preparo do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em relação à análise da benesse no que tange aos demais atos do processo originário, cuja análise recairá ao d. Juízo de origem. Nestes termos, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO AGRAVANTE, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. Avanço à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Saliente-se que não há risco de perecimento do direito, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, deixou assinalado que o levantamento do montante penhorado deve ficar condicionado à preclusão da decisão exarada. Tendo em vista que o executado interpôs o agravo de instrumento em apreço, eventual preclusão a respeito da decisão recorrida somente estará configurada após o julgamento do recurso e o decurso do prazo recursal pertinente. Portanto, até o julgamento do agravo de instrumento, não há risco de levantamento, pela parte exequente, do montante penhorado. Destaque-se, ademais, que também não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente e numerário investido em conta de investimento, para fins de satisfação da obrigação pecuniária objeto de execução. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabeleceu quanto à impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Não se desconhece a existência de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça estendendo a proteção prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, a aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude por parte dos executados (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024). Contudo, mesmo na hipótese de aplicação em caderneta de poupança, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores investidos, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados: AGInt no AGI no 0730438-93.2023.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, Acórdão 1818492, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGI no 0717791-32.2024.8.07.0000 (1a Turma Cível, Relator Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Acórdão 1890115, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). De igual modo, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica a jurisprudência no sentido de considerar admissível a penhora dos valores depositados em conta poupança, desde que a movimentação financeira demostre o desvirtuamento de sua natureza, mediante a realização de operações típicas de conta corrente, consoante o aresto representado pela ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – grifo nosso Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verbas aplicadas em conta de investimento não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial no caso concreto, desde que seja utilizada para movimentação financeira própria de conta corrente. Na hipótese em apreço, foi efetivada a penhora da quantia de R$ 3.200,97 (três mil e duzentos reais e noventa e sete centavos). Como ressaltado pelo juízo de primeiro grau, o executado, quando apresentou a impugnação à penhora, não colacionou nenhum documento que pudesse corroborar suas alegações de impenhorabilidade, porquanto demonstrado o desvirtuamento da conta poupança, já que observada movimentação bancária praticamente diária, havendo sua utilização para PIX, pagamentos de compras realizadas com cartão de débito, dentre outros (ID 230268054 dos autos de referência). Dessa forma, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, constata-se a inexistência de risco de perecimento do direito e da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2025 às 17:15:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora